Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703651-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADOS: UNIDAS DF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ e CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação imediata da quantia bloqueada no valor de R$ 4.928,54 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em conta da agravada Jaqueline da Cunha Albernaz, por se tratar de verba oriunda de décimo terceiro salário, em relação à qual reconheceu a impenhorabilidade. O agravante/exequente defende que, apesar de o instituto da impenhorabilidade salarial existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, a intenção do referido instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar. Defende que a impenhorabilidade salarial visa garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário à manutenção do seu sustento e de sua família. Afirma que a interpretação do art. 833, inc. IV, do Processo Civil deve ser realizada em consonância com a teoria do mínimo existencial, de maneira a ser resguardado o salário do indivíduo. Defende, contudo, a necessidade de se reconhecer a possibilidade de flexibilização do supramencionado dispositivo legal, de modo a ser permitida ao menos a penhora de percentual dos proventos. Acrescenta que a dignidade do credor também deve ser protegida. Registra que a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem ser admissível a penhora de percentual do salário (no limite de trinta por cento - 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares) e quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Transcreve julgado do Superior Tribunal de Justiça em favor da tese defendida. Assevera que a decisão agravada não está em consonância com a atual e majoritária jurisprudência dos tribunais superiores. Ressalta que a agravada não comprovou que os valores bloqueados são de natureza salarial, pois não apresentou contracheque ou extratos bancários para comprovar suas alegações. Conclui que deve ser deferida a penhora de trinta por cento (30%) dos proventos da agravada, pois afirma ser evidente que não haverá prejuízos à sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja mantido o bloqueio realizado e posteriormente seja transferida a quantia ao agravante para amortização do crédito objeto da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso porque afirma desconhecer bens de propriedade da agravada, o que alega poder ensejar a extinção ou arquivamento indevido do feito executivo. Pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com consequente preservação da penhora realizada. Pede, subsidiariamente, o provimento recursal com a reforma parcial da decisão agravada, para determinar a penhora de trinta por cento (30%) dos valores bloqueados. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).[2] O valor devido nos autos do processo originário é oriundo de contratos de arrendamento mercantil. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Consta, no extrato[3] juntado pela segunda agravada, que esta recebeu crédito salarial no dia 2.12.2021, no valor de R$ 4.928,54 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A Ficha Financeira[4] expedida pelo órgão empregador da segunda agravada comprova que esta recebeu, a título de gratificação natalina e após realizados os devidos descontos, a quantia correspondente a R$ 4.928,54 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) no mês de dezembro do ano 2021. Conclui-se que a quantia bloqueada (R$ 4.928,54 - quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) tem origem salarial e que não excede cinquenta (50) salários mínimos. Verifica-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, a respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Confiram-se, no mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1389622, 07279637220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta do salário, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, reitero que neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora salarial, e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32500050. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°. [3] id 110483964, p. 2, do processo originário. [4] id 110483978, do processo originário.